Tribunal: STF
Processo: RE 277153
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-12-18
Data de publicação: 2001-12-18

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E
PROCESSUAL CIVIL.
        MAJORAÇÃO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, NA
VIGÊNCIA DOS DECRETOS-LEIS NºS. 2.283/86 E 2.284/86. MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. AGRAVO.
1.      Como salientado na decisão impugnada, a questão
relativa à majoração da tarifa de energia elétrica, na
vigência dos Decretos-Leis nºs. 2.283/86 e 2.284/86, é
infraconstitucional, conforme já decidiram ambas as Turmas
do Supremo Tribunal Federal.
2.      Além dos precedentes, nela referidos, há outros,
de ambas as Turmas, no mesmo sentido, nos quais têm sido
rejeitados os argumentos em contrário ora renovados pela
agravante.
3.      E sendo infraconstitucional a questão, não pode
ser reexaminada por esta Corte, em R.E. (art. 102, III, da
C.F.).
4.      Aliás, ficou preclusa, com o trânsito em julgado
da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça.
5.      Agravo improvido.